Tribunal: TJMT
Processo: 0014612-75.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014612-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 06.170.296/0001-75 (APELANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), LUIZ VOLPATO NETO - CPF: 578.938.028-04 (APELANTE), 3D - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 13.158.177/0001-62 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 704.633.101-44 (APELANTE), NEW FLEX PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 10.815.712/0001-12 (APELANTE), VOLMIR LUIS PEZZINI - CPF: 875.528.761-15 (APELANTE), ALEXSANDRO VIANA DA SILVA - CPF: 010.585.131-09 (APELANTE), FLEX AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 03.658.965/0001-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAMILA PINHEIRO SABADINI - CPF: 021.533.791-30 (APELANTE), FLEX-MT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.921.361/0001-70 (APELANTE), JOSE HUMBERTO MERLIM - CPF: 064.602.778-69 (ADVOGADO), EDUARDO MORELATO SANCHEZ - CPF: 214.368.288-30 (APELANTE), HIFLEX AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 10.669.337/0001-40 (APELANTE), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), SIMONE PINHEIRO SABADINI - CPF: 022.369.871-70 (APELANTE), JOSE LUIS DE SOUZA - CPF: 775.520.831-15 (APELANTE), SHYRLEI MARIA RIGO - CPF: 503.104.021-15 (APELANTE), 3D - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 13.158.177/0001-62 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 704.633.101-44 (APELADO), SHYRLEI MARIA RIGO - CPF: 503.104.021-15 (APELADO), NEW FLEX PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 10.815.712/0001-12 (APELADO), VOLMIR LUIS PEZZINI - CPF: 875.528.761-15 (APELADO), ALEXSANDRO VIANA DA SILVA - CPF: 010.585.131-09 (APELADO), FLEX AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 03.658.965/0001-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAMILA PINHEIRO SABADINI - CPF: 021.533.791-30 (APELADO), FLEX-MT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.921.361/0001-70 (APELADO), JOSE HUMBERTO MERLIM - CPF: 064.602.778-69 (ADVOGADO), EDUARDO MORELATO SANCHEZ - CPF: 214.368.288-30 (APELADO), HIFLEX AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 10.669.337/0001-40 (APELADO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), SIMONE PINHEIRO SABADINI - CPF: 022.369.871-70 (APELADO), JOSE LUIS DE SOUZA - CPF: 775.520.831-15 (APELADO), LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 06.170.296/0001-75 (APELADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), LUIZ VOLPATO NETO - CPF: 578.938.028-04 (APELADO), DORIVAL CAMILO MARTELO - CPF: 895.382.001-44 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), SHYRLEI MARIA RIGO - CPF: 503.104.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MORELATO SANCHEZ - CPF: 214.368.288-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HIFLEX AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 10.669.337/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE PINHEIRO SABADINI - CPF: 022.369.871-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS DE SOUZA - CPF: 775.520.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEW FLEX PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 10.815.712/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLMIR LUIS PEZZINI - CPF: 875.528.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO VIANA DA SILVA - CPF: 010.585.131-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FLEX AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 03.658.965/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA PINHEIRO SABADINI - CPF: 021.533.791-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FLEX-MT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.921.361/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO NÃO CONHECIDO E 2º APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO AJUIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO - DESNECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
- AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRECLUSÃO –
1º APELO - NÃO CONHECIDO – 2º APELO - DESPROVIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

Se a parte deixa de alegar a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia, qual seja, antes da prolação da sentença, deixando para suscitá-la apenas quando se lhe mostre mais favorável, aplica-se a vedação à prática da “nulidade de algibeira”, devendo ser rejeitados os embargos que somente depois alega tal nulidade.

Se ocorreu a prescrição para execução do
cheque
, o artigo 61 da Lei 7.357 de 1985 (Lei do
Cheque
) prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de
locupletamento
ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente.

Ausente a prova do pagamento da obrigação, deve ser condenada a parte inadimplente ao pagamento da dívida representada pelo título de crédito anexado à inicial, importando em solidariedade entre os representantes, sócios e o administrador de fato das empresas ligadas ao negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas em face da sentença de Id nº 154560093, proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Locupletamento Ilícito nº 0014612-75.2016.8.11.0041, ajuizada por LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de 3D COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME, NEW FLEX PEÇAS, FLEX AUTOPEÇAS LTDA – ME, FLEX MT TRANSPORTE LTDA EPP, HIFLEX AUTOPEÇAS LTDA – ME e DORIVAL CAMILO MARTLEO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés/apelantes, solidariamente, ao pagamento do valor de R$65.141,19 (sessenta e cinco mil, cento e quarenta e um reais e dezenove centavos), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do dia de apresentação de cada cheque, mais correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da data de emissão de cada cártula, à luz da jurisprudência do STJ (REsp 1.556.834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 10/8/2016 (Incidência do óbice da Súmula 83/STJ).

Em suas razões, de Id 154560112, o primeiro apelante
EDUARDO MORELATO SANCHES
, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença.

Sustenta que não houve o acolhimento da ilegitimidade ativa da apelada em relação a ele, bem como se faz necessário o esclarecimento da sentença proferida pelo juízo
a quo
, no que tange a condenação solidária das partes demandadas, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada.

Ainda, o segundo apelante
DORIVAL CAMILO MARTELO, ANA PAULA DA SILVA
e
3D COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
,

em suas razões de Id 154560115,

aduz acerca da nulidade da sentença, afirmando a ausência, de intimação do advogado e, de publicação no Diário da Justiça, de diversas decisões.

Assevera a ilegitimidade ativa da apelada e ilegitimidade passiva da apelante para figurarem no processo em comento, pugnando ao final pela reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 154560120, pelo desprovimento dos recursos adversos. Preliminarmente argui o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

1º APELO
–
EDUARDO MORELATO SANCHEZ

Eminentes pares.

Adianto que o recurso de apelação interposto pelo primeiro apelante não deve ser conhecido.

É assim porque não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando o recorrente aos fundamentos da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

A parte aponta que pretende o reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelada em relação a ele, a fim de que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento da dívida e, ainda, que seja aclarada a sentença, no que tange a responsabilidade de cada parte requerida pelo adimplemento do débito.

O Juízo
a quo
elucidou que a ora apelante, sequer é parte no processo em comento (id 154560093 - Pág. 5 e 8), nos seguintes termos,
in verbis
:

“
A Flex MT Transportes Ltda EPP
, uma vez citada (Id 42446861, p. 10), não contestou,
porém seus sócios compareceram nos autos e apresentaram contestação como pessoas físicas, ignorando o fato de que não fazem parte da relação processual
.”

(...)

Quanto à alegação de litigância de má-fé sustentada pela parte autora,
observa-se que ela fica prejudicada em relação à contestação de Eduardo Morelato Sanchez, por não ser ele parte no processo
.
(grifo nosso)

Ainda, o Juízo de piso não reconheceu a peça defensiva apresentada pelo sócio, ora apelante, oportunidade em que decretou a revelia da pessoa jurídica, nesses termos,
in verbis
:

“
Com efeito, decreto a revelia das demandadas Flex MT Transportes Ltda EPP
, New Flex Peças e a Flex Peças Ltda e não conheço do pedido de exclusão da relação processual formulado pela ré Hiflex Autopeças Ltda, assinalando não ser o caso de aplicar os efeitos previstos no art. 344, tendo em vista a situação aqui vislumbrada, que se enquadra no inciso I do art. 345 da lei adjetiva.”
(grifo nosso)

Observe que o apelante, pessoa física, sequer compõe a relação processual, sendo tão somente sócio da requerida Flex MT Transportes Ltda EPP, conforme se extrai do contrato social juntado nos autos no Id 154561415 - Pág. 56.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

2º APELO – DORIVAL CAMILO MARTELO, ANA PAULA DA SILVA
e
3D COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

Eminentes pares.

A tese de defesa é no sentido de existir nulidade da sentença, relativo a ausência de intimação do advogado e, de publicação no Diário da Justiça, de diversas decisões e, ainda, ilegitimidade ativa da apelada e ilegitimidade passiva da apelante para figurarem no processo em comento.

No ponto, não merece guarida o apelo.

A apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que não houve a intimação de decisões dos anos de 2012, 2013, 2015 e 2017.

Compulsando os autos de origem, se verifica que a parte recorrente apresentou diversas manifestações nos autos, frisa-se, em anos posteriores as aludidas nulidades, sem, contudo, sequer tecer uma única linha sobre as mesmas, ou seja, quedou-se inerte por vários anos.

Confira-se:

Manifestação – 2017

Manifestações - 2019

Essa tese foi suscitada somente neste momento processual, fato que, por si só, afasta a possibilidade de acolhimento da prefacial, pois conforme entendimento já pacificado no STJ, quando “a questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento,” é “propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma,” traduz-se “em estratégia rechaçada” pela “Corte Superior ("nulidade de algibeira")”. (AgInt nos EDcl no AREsp 539.070/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017).

Ou, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta." (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019).

Desse modo, tenho que tal conduta se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

Assim, sem maiores delongas
rejeito a preliminar
.

No mérito, o cerne recursal cinge-se em verificar a possibilidade de cobrança dos cheques pela parte apelada, bem como eventual responsabilidade das apelantes pelas cártulas inadimplidas, ante a sentença de piso que reconheceu a solidariedade das apeladas pelo adimplemento da dívida no importe de R$ 65.141,19 (sessenta e cinco mil, cento e quarenta e um reais e dezenove centavos).

Pois bem.

No caso dos autos, o Magistrado a quo entendeu corretamente pela existência de solidariedade das empresas requeridas, ante a demonstração da emissão e endosso dos cheques em favor da autora, pelas empresas requeridas e seus representantes, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Verifica-se, em resumo, pelo que se extrai dos autos, que os cheques foram emitidos ou endossados em favor da autora pela empresa
Flex Autopeças Ltda-ME
e por sócios das empresas
Flex – MT Transportes Ltda EPP, 3D – Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda – ME, New Flex Peças
e
Serviços Automotivos Ltda – ME e Hiflex Autopeças Ltda – ME
, tidas como administradas ou comandadas de fato por Dorival Camilo Martelo, que não negou especificamente o endosso.”

(...)

“Sendo assim, havendo endosso por parte da empresa Flex Autopeças Ltda-ME, emissão firmada e negócio jurídico admitido por sócio da Flex – MT Transportes Ltda EPP, emissão de cheques também por parte de sócio das empresas 3D – Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda – ME, New Flex Peças e Serviços Automotivos Ltda – ME e Hiflex Autopeças Ltda – ME e sendo elas administradas, de fato, pela única pessoa física demandada, Dorival Camilo Martelo, devem todos responder pelo pagamento do crédito reclamado pela parte autora.”

Com efeito, se o próprio réu, administrador de fato das empresas requeridas, não nega que os títulos tenham sido endossados à autora da lide, é ela parte legítima para figurar no polo ativo da demanda e cobrar a importância expressa nos cheques do qual é possuidora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO
– CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – CHEQUE – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DO AUTOR – PREJUDICIAL ACOLHIDA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal não deve ser acolhida se não justificada no Recurso a necessidade de sua realização, bem como não reconhecida a sua imprescindibilidade pelo juiz da causa.
Se o próprio réu alega que o título foi endossado ao autor da lide, é ele parte legítima para figurar no polo ativo da demanda e cobrar a importância expressa no cheque do qual é possuidor.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Ultrapassado os prazos a que se referem os artigos 219, §§2º e 4º, do CPC/73 (artigo 240, §2º, do CPC/2015) sem que a parte autora tenha diligenciado no sentido de providenciar a efetivação da citação do réu, incide a prescrição, sobretudo quando não evidenciada a hipótese de que trata a Súmula n. 106 do STJ. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.
(N.U 0004212-17.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022) (grifo nosso)

Sabe-se que o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo autônomo em relação ao negócio que lhe deu origem. Assim, é desnecessário que o autor descreva, na petição inicial que inicia a cobrança, o negócio jurídico subjacente.

Outrossim, embora excepcionalmente seja possível a investigação da
causa debendi
, é ônus do devedor produzir prova capaz de desconstituir o título.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CHEQUES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELATIVIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.
1. Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa. 2. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título.
3. Hipótese em que o acórdão recorrido assegurou, com base na prova dos autos, que os títulos de créditos são exigíveis, líquidos e certos, tornando válido o valor cobrado. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1148413/PI, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 21/05/2012) (grifo nosso)

Ainda, consoante bem apontado na sentença que ora se apela, os cheques possuem emitentes diversos e foram endossados pela empresa ré Flex Autopeças Ltda-ME, portanto, ocorrendo a circulação e, dispensando-se, pois, a discussão sobre a
causa debendi
.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO AJUIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO - DESNECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI
- AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei 7.357 de 1985 (Lei do Cheque) prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente.
2. Ausente a prova do pagamento da obrigação, deve ser condenada a parte inadimplente ao pagamento da dívida representada pelo título de crédito anexado à inicial. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.
(N.U 1000123-07.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021) (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, restando demonstrada a ligação entre os representantes, sócios e o administrador de fato das empresas ligadas ao negócio jurídico, é irretocável a sentença que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento da dívida inadimplida.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Dispositivo.

Com estas considerações, não conheço do 1º apelo interposto por
EDUARDO MORELATO SANCHEZ
, conheço do segundo recurso interposto por
3D - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME
e
OUTROS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023